Tribunal: CARF
Processo: 15374.948459/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.948459/2009-61
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.733 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
PIS E COFINS
Recorrente
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem verifique se a documentação
apresentada comprova as alegações do recurso. Anote-se que deve ser feita a análise conjunta
dos processos no. 15374.948459/2009-61, 15374.954072/2009-44 e .15374.954073/2009-99.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Ari Vendramini e o conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão no.
1247.371 16a Turma da DRJ/RJ1 (fl. 65/73):
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 00973.23101.100806.1.3.041700 em 10/08/2006, de
crédito referente a valor que teria sido recolhido a maior ou
indevidamente, em 13/04/2006, a título de Contribuição para a Cofins,
atinente ao período de apuração 03/2006, com débitos de IRPJ, Pis e
Cofins, referentes, respectivamente, aos períodos de apuração
junho/2006, fevereiro/2006 e fevereiro/2006.
Por meio do Despacho Decisório no 844660919, emitido eletronicamente
(fl. 09), a titular da unidade de jurisdição do sujeito passivo, não
homologou a compensação declarada, pois embora o DARF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.948459/2009-61
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.948459/2009-61

discriminado no PER/DCOMP tenha sido localizado, ele foi
integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada, inconformada, ingressou com a manifestação
de inconformidade de fls. 11/17, na qual alega, em síntese, que:
Recolheu em 13/04/2006 o valor de R$ 1.266.276,33 referente a COFINS
Não-Cumulativa, período de apuração 31.03.06.
Ocorre que a COFINS Não-Cumulativa devida em 31.03.2006 era de R$
1.027.015,71, menor que o recolhimento efetuado no DARF pago em
13/04/2006 no valor de R$ 1.266.276,33.
Desta feita, foi gerado crédito passível de compensação futura no valor
de R$ 239.260,62.
Contudo, incorreu em erro material, pois este recolhimento efetuado a
maior, de R$ 239.260,62, não foi devidamente informado na DCTF
relativa a março de 2006.
Dessa forma, a RFB ao não evidenciar a existência do referido crédito
no valor de R$ 239.260,62, entendeu pelo indeferimento da compensação
em análise, fato que não merece prosperar, em virtude do erro cometido
no preenchimento da DCTF.
A despeito desse equívoco, em 10/08/2006, por meio da entrega da
DCOMP n° 00973.23101.100806.1.3.041700, pretendeu utilizar o
mencionado crédito no valor de R$ 239.260,62 para quitar três débitos
de diferentes naturezas (IRPJ, código 2362, no valor de R$ 108.116,98;
PIS Não Cumulativo, código 6912, no valor de R$ 1.376,31 e COFINS
NãoCumulativa, código 5856, no valor de R$ 6.339,57).
Em vista do erro no preenchimento da DCTF de março/2006, em
13.03.2009, para regularizar esse lapso, retificou espontaneamente a
mencionada DCTF para declarar a efetiva existência de crédito no valor
de R$ 239.260,62.
A RFB, por ter se limitado à análise da DCTF de março/2006, foi levada
a acreditar que a peticionaria não dispunha de crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP acima. Este
crédito, contudo, foi informado a partir da retificação da DCTF de
março/2006, transmitida em 13.03.2009, ou seja, 6 meses antes do
presente despacho decisório, e ainda assim, a RFB sequer levou em
conta o procedimento de retificação a efeito.
Em respeito aos princípios reguladores do PAF, Luiz Henrique Barros
de Arruda, em seu Livro "Processo Administrativo Fiscal de
Determinação e Exigência de Créditos Tributários", Ed. Resenha
Tributária, São Paulo Abril/ 1994 leciona:
"Contrariamente ao que se dá, em regra, no processo judicial civil, em
que prevalece o princípio da verdade formal (art. 128 do CPC) 1, no
processo administrativo, não só facultado ao reclamante, após a fase
inaugural, levar aos autos novas provas, como é dever da autoridade
administrativa atentar para todas as provas e fatos de que tenha
conhecimento, ou mesmo determinar a produção de provas, trazendoas
aos autos, quando sejam capazes de influenciar na decisão.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.948459/2009-61

Essa característica peculiar do processo administrativo é fruto das razões
que fundamentam os demais princípios do processo administrativo fiscal,
bem como do que preceitua o art. 149, do CTN, que determina a revisão
de ofício do lançamento em qualquer etapa do processo, nas situações
enumeradas em seus incisos.
Outrossim, como o fim colimado com o controle administrativo da
legalidade é a verdade material dos fatos, não tendo a Administração,
interesso subjetivo, nem havendo sido propriamente instaurado o litígio,
tornamse legítimos o cancelamento da exigência fundado em elemento de
prova não espontaneamente apresentado pelo sujeito passivo, mas
integrado ao processo por iniciativa de ofício da autoridade, Não é
demais lembrar que o art. 74, §11, da Lei 9.430/96, alterado pela Lei
10.833/2003, dispõe sobre o rito processual da manifestação de
inconformidade, in verbis:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizálo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
. tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto nQ 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadramse no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei nQ 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Incluído pela Lei n°
10.833, de 2003)".
Além disso, o Decreto n° 70.235/1972 traduziu o exercício dos referidos
direitos do administrado estabelecendo duplo grau de jurisdição na
apreciação das provas e dos argumentos de defesa que regulamenta o
processo administrativo fiscal:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n°
8.748.
de 1993)”
Ademais, em relação ao devido processo legal e à mais ampla defesa dos
litigantes em processo administrativo, o art. 5o, LV, da CF/88 dispõe que:
"LV aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral sãoassegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;" Assim sendo, pela simples leitura dos aludidos
dispositivos e da lição do ilustre doutrinador, concluise, sem maiores
digressões, que a autoridade fazendária deve manejar sua decisão com
base na verdade material dos fatos, se baseando nos documentos
apresentados pela peticionária.
Exatamente nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (antigo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda),
consolidou entendimento no sentido de que a não apreciação de
documentos juntados aos autos depois da impugnação tempestiva e antes
da decisão fere o princípio da verdade material, com ofensa ao princípio
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.948459/2009-61

constitucional da ampla defesa. Eis o teor dos acórdãos do Conselho de
Contribuintes:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL
NULIDADE
A
não
apreciação
de
documentos juntados aos autos depois da impugnação tempestiva e antes
da decisão fere o princípio da verdade material, com ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a
legalidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e
se a obrigação teve seu nascimento.
Preliminar acolhida. Recurso provido.
(1° Conselho de Contribuintes Terceira Câmara, Recurso voluntário n°
116868, Acórdão 10319789, Relatora Sandra Maria Dias Nunes,
Publicado no D.O.U, de 11/02/99.)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL BUSCA DA VERDADE
MATERIAL No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material no sentido de identificar se realmente ocorreu ou não o
fato gerador.
Recurso provido.
(1o Conselho de Contribuintes Segunda Câmara, Recurso Voluntário n°
143443, Acórdão 10249396, Relatora Vanessa Pereira Rodrigues
Domene, Data da Sessão 06/11/2008.)
Concluise, portanto, que no processo administrativo prevalece a busca
da verdade material, pois o que está em jogo é a legalidade da
tributação, ou seja, não devese prescindir da análise dos documentos
acostados e dos fatos aduzidos.
Por todos os argumentos acima expendidos percebese, com clareza o
erro material havido no preenchimento da DCTF referente a março de
2006, pelo que não restou imputado no campo destinado à informação do
Pagamento com DARF o crédito gerado para peticionária no valor de
R$ 239.260,62.
Dessa forma, a simples retificação da DCTF de março/2006 transmitida
em 13.03.2009, evidencia a existência do crédito ora em análise e não
legitima a cobrança por parte da Receita Federal.
Por fim, requer seja reformado o despacho decisório proferido nos
presentes autos para HOMOLOGAR a compensação declarada pela
PETICIONÁRIA no PER/DCOMP n° 00973.23101.100806.1.3.041700,
e, que, não se efetuem quaisquer cobranças das importâncias ali
consignadas.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento negou provimento, com a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ALEGAÇÃO
SEM
PROVAS.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.948459/2009-61

Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade trazer ao julgado todos os dados e documentos que
entende comprovadores dos fatos que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls 83/89).
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A decisão de piso foi denegatória porque a Recorrente não apresentou os
necessário respaldos a seu pleito, transcrevo trecho:
No caso em tela, a contribuinte deveria apresentar ao Fisco os
comprovantes fiscais e contábeis – documentos de arrecadação e livros
fiscais e contábeis –relativos ao crédito pleiteado, sob pena de seu
suposto direito não poder ser exercido por falta de requisito fático, que é
a liquidez e certeza deste.

(...)
No caso em análise, a interessada reduziu o valor COFINS devida em
março de 2006, sem justificar o motivo, nem demonstrar contabilmente
como apurou o novo valor, o que deveria ter feito, haja vista ser ônus
desta a apresentação de tal demonstração em sua manifestação de
inconformidade.

No entanto, no Recurso Voluntário, a Recorrente juntou planilha de apuração da
base de cálculo cópia do livro razão (fls. 122/158).

Conclusão
Tendo e conta que somente no Recurso Voluntário foram acostados documentos
essenciais para o deslinde da questão e também considerando o princípio da verdade material,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a unidade de origem
verifique se a documentação apresentada comprova as alegações do recurso. Anote-se que deve
ser feita a análise conjunta dos processos no. 15374.948459/2009-61, 15374.954072/2009-44 e
.15374.954073/2009-99.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.948459/2009-61

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital